Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-94.2019.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000457-94.2019.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTINA DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): GILMARA APARECIDA SILVA BRAGA APELADO: VALTER ZAURISIO Advogado(s):MARCIO MOISES SILVA SOUSA ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DOADO A UM DOS COMPANHEIROS. PARTILHA DO VALOR DA EDIFICAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL APÓS A DISSOLUÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SANTINA DOS SANTOS ROCHA contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu o direito de VALTER ZAURISIO à partilha do valor da construção residencial erguida no imóvel situado na Rua Genésio Freire de Abreu, nº 36, Centro, Jacaraci-BA, edificada durante a união estável em terreno doado exclusivamente à apelante, e à indenização correspondente à metade dos aluguéis recebidos após a separação. A sentença também redistribuiu os ônus sucumbenciais, mantendo a improcedência dos demais pedidos formulados na inicial e na reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão proferida nos embargos de declaração por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se é devida a partilha da construção realizada em terreno particular da apelante e se é legítima a indenização pela utilização exclusiva do imóvel após a separação do casal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de nulidade processual fundamenta-se no fato de que o contraditório foi devidamente assegurado, tendo a apelante se manifestado regularmente sobre os embargos de declaração, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa. 4. O argumento de perda da pretensão, sustentado na alegação de que a ação foi proposta após dez anos da separação de fato, é infundado, pois a união estável perdurou até 2016 e a ação foi ajuizada em 2019, respeitando-se o prazo legal para propositura da demanda. 5. As declarações da apelante, em seu depoimento pessoal, no sentido de que houve uma partilha informal de bens com o consentimento do apelado, não configuram confissão, pois não se trata de admissão de fato contrário ao seu próprio interesse. 6. A ausência de comprovação da aquisição do imóvel rural, da motocicleta e da caminhonete na constância da união estável impede sua inclusão na partilha. 7. Restou comprovado que a construção foi realizada durante a união estável, embora em terreno doado exclusivamente à apelante, configurando patrimônio comum passível de partilha na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, aplicando-se a presunção de esforço comum. 8. A apelante confessou ter utilizado, de forma exclusiva, os valores recebidos a título de aluguel do imóvel após a separação do casal, razão pela qual é devida a indenização correspondente à metade do valor recebido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 389, 402, §§1º e 2º, e 1.725; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000457-94.2019.8.05.0136, em que figuram como apelante SANTINA DOS SANTOS ROCHA e como apelada VALTER ZAURISIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA